Tribunal: TJES
Processo: 5001257-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001257-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAULO CESAR MACHADO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5001257-44.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADOS: PAULO MACHADO MÁQUINAS LTDA., PAULO CÉSAR MACHADO, ANTONIO ROMANEL FILHO E
MARGARETH MACHADO (HERDEIRA DO EXECUTADO PAULO CÉSAR MACHADO)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
D
E OLIVEIRA.

RELATÓRI
O

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
agravo de instrumento
em face da respeitável
decisão
de
id. 1052454 (fls. 01-04)
, proferida pel
o

meritíssim
o

Ju
iz

de Direito da
Primeira

Vara
da
Comarca d
e
Ca
stelo
, que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
MARGARETH MACHADO
(herdeira do executado Paulo César Machado) e extinguiu sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva,
apenas em relação a Paulo César Machado
, a execução fiscal ajuizada pelo agravante contra
PAULO MACHADO MÁQUINAS LTDA
.,
PAULO CÉSAR MACHADO
e
ANTONIO ROMANEL FILHO
.

Nas razões do recurso (
id. 1052448
) alegou o
agravante
, em síntese, que 1) “somente em 26/11/2013, o agravante tomou ciência da informação de falecimento do executado/agravado, conforme certidão de fls. 15-v”
(fl. 07); 2) “é incabível a condenação do Exequente em honorários” (fl. 07); 3) “a circunstância do Exequente não localizar o devedor ou seus herdeiros, ocasionando a prescrição, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor” (fl. 08); 4) “se trata de causa de baixa complexidade, visto que o assunto já está pacificado pelos Tribunais Superiores e constitui tema recorrente em processo de execução fiscal, NÃO demandando alto grau de zelo ao profissional” (fl. 09); 5) o local da prestação do serviço coincide com a comarca em que tramitou o processo, que teve apenas 2 (dois) anos de
curso; 6) os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados “de forma equitativa, na forma do § 8 º do art. 85 c/c art. 8º, ambos do CPC” (fl. 09); 7) a aplicação dos parâmetros do §3º do artigo 85 do CPC importam no caso concreto em enriquecimento sem causa; 8) “o valor a ser arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser razoável e proporcional, no patamar máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais)” (fl. 13).

R
equereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada “para afastar a condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de causalidade por parte do Agravante, ou, sucessivamente, arbitrar honorários advocatícios, de forma equitativa, o montante máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais)” (fl. 15).

Contrarrazões apresentadas pela agravada Margareth Machado (herdeira do executado Paulo César Machado) (id. 1203374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 26 d
e janeiro de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5001257-44.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADOS: PAULO MACHADO MÁQUINAS LTDA., PAULO CÉSAR MACHADO, ANTONIO ROMANEL FILHO E MARGARETH MACHADO (HERDEIRA DO EXECUTADO PAULO CÉSAR MACHADO)

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A respeitável
decisão
recorrida
acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Margareth Machado (herdeira do executado Paulo César Machado) e
julgou a execução fiscal proposta pelo
Estado do Espírito Santo extinta

sem resolução de mérito
em relação a Paulo César Machado, por ilegitimidade passiva, em razão do seu falecimento antes do ajuizamento da demanda.

Nas razões do recurso (
id. 1052448
) alegou o
agravante
, em síntese, que 1) “somente em 26/11/2013, o agravante tomou ciência da informação de falecimento do executado/agravado, conforme certidão de fls. 15-v”
(fl. 07); 2) “é incabível a condenação do Exequente em honorários” (fl. 07); 3) “a circunstância do Exequente não localizar o devedor ou seus herdeiros, ocasionando a prescrição, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor” (fl. 08); 4) “se trata de causa de baixa complexidade, visto que o assunto já está pacificado pelos Tribunais Superiores e constitui tema recorrente em processo de execução fiscal, NÃO demandando alto grau de zelo ao profissional” (fl. 09); 5) o local da prestação do serviço coincide com a comarca em que tramitou o processo, que teve apenas 2 (dois) anos de
curso; 6) os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados “de forma equitativa, na forma do § 8 º do art. 85 c/c art. 8º, ambos do CPC” (fl. 09); 7) a aplicação dos parâmetros do §3º do artigo 85 do CPC importam no caso concreto em enriquecimento sem causa; 8) “o valor a ser arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser razoável e proporcional, no patamar máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais)” (fl. 13).

A verba honorária em discussão foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A petição inicial da execução fiscal é datada de 29-09-2011 e nela foi dado "à causa" o valor em cobrança - R$46.263,24 (quarenta e seis mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a
juizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art.
485 VI
, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação”, restando esclarecido que “Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução” (AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
c
onvocado do TRF da Primeira Região), Primeira Turma, data do julgamento: 17-12-2015, data da publicação/fonte: DJe 03-02-2016). No mesmo sentido, aquela egrégia Corte superior de Justiça já assentou que “O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual” (AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, ó
rgão julgador:
Segunda Turma, data do julgamento: 01-10-2015, data da publicação/fonte:
DJe
em
13-10-2015).

Em recente julgado, aquela colenda Corte Superior de Justiça reafirmou que
“possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.” (REsp 1862606/SC, Rel. Ministro H
erman
B
enjamin
, ó
rgão julgador:
S
egunda
T
urma
, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte:

DJe
em
0
5-
11-2021).

A
execução fiscal foi proposta pelo
agravante
em
06
-
1
0-201
1
contra
Paulo César Machado (entre outros)
, mas o referido senhor faleceu em
31
-
01
-
2009
.
Ou seja: ajuizou-se a
ação contra pessoa já falecida.

L
ogo, a extinção da execução deve ser mantida
em relação ao referido executado, devendo prosseguir quanto aos demais
.

E
m relação à condenação ao pagamento d
os honorários advocatícios sucumbenciais

tampouco
assiste razão ao agravante.

Consoante
bem salientado pelo douto magistrado prolator da respeitável decisão recorrida, “prejudicada restou a alegação de prescrição intercorrente, considerando que ação de execução fiscal foi manejada equivocadamente pelo exequente em face de pessoa falecida, cabendo pontuar que o redirecionamento da demanda, com a citação do espólio/herdeiros, somente seria possível se o óbito houvesse ocorrido no curso da demanda” (id. 1052454, fl. 03).

Isso porque a análise das condições da ação antecede a análise da matéria prejudicial de mérito.

Assim sendo, com fulcro no princípio da causalidade, por haver dado causa à demanda, ajuizando-a em face de parte ilegítima a figurar no polo passivo, deve ser mantida a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Por fim, quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, entendo
inviável a sua redução
.

Isso porque dispõe o artigo 85,
§
4
o
, inciso III, do Código de Processo Civil, que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.

E o artigo 85, §3º, inciso I, do CPC estabelece que a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e o percentual “mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”.

Havendo a verba honorária sucumbencial sido fixada em tais termos e no patamar legal mínimo, deve ser mantida inalterada a respeitável decisão recorrida.

Posto isso,
nego
proviment
o
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5001257-44.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADOS: PAULO MACHADO MÁQUINAS LTDA., PAULO CÉSAR MACHADO, ANTONIO ROMANEL FILHO E MARGARETH MACHADO (HERDEIRA DO EXECUTADO PAULO CÉSAR MACHADO)

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO JÁ FALECIDO NA DA
TA
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.
CONDENAÇÃO
DO
EXEQUENTE
. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução” (AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da Primeira Região), Primeira Turma, data do julgamento:17-12-2015,data da publicação/fonte:

DJe
em
03-02-2016). Mais recentemente aquela colenda Corte Superior reafirmou
que
“possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.” (REsp 1862606/SC, Rel. Ministro H
erman
B
enjamin
, ó
rgão julgador:
S
egunda
T
urma
, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte:
DJe
em
0
5-
11-2021).

2. - Caso em que a execução fiscal foi proposta pelo
agravante
em
06
-
1
0-20
11
mas o
executado
faleceu
em
31-01-2009.

3. -
C
om fulcro no princípio da causalidade, por haver dado causa à demanda, ajuizando-a em face de parte ilegítima a figurar no polo passivo, deve ser mantida a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da verba honorária sucumbencial

4. -
É
inviável a redução do valor da

condenação
d
a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto arbitrados
no patamar legal mínimo,
consoante disposto no artigo 85,
§§3
o
, inciso I e 4
o
, inciso III, do Código de Processo Civil.

5
. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes auto
s,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.